Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os aclaratórios também possuem a função de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Com o julgamento de improcedência do pedido inicial, a liminar, proferida em cognição sumária, não subsiste. Prevalência do ato proferido em cognição exauriente.
3. Recurso conhecido e não provido.